Tribunal: TJMT
Processo: 1063007-66.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1063007-66.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), KLEITON CARLOS DE SOUZA RAMOS - CPF: 033.524.931-03 (APELANTE), ROGERIO PAULINO PORANGABA - CPF: 010.810.374-90 (ADVOGADO), VANESSA CARNAUBA NOBRE CASADO - CPF: 038.216.444-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, consolidando o domínio e posse do bem objeto da garantia fiduciária em favor do credor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a capitalização diária de juros prevista em contrato de financiamento, sem a expressa indicação da taxa diária aplicável, configura violação ao dever de informação ao consumidor e se tal abusividade descaracteriza a mora do devedor, comprometendo o fundamento da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo juridicamente possível a capitalização diária de juros em contratos bancários após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

4. A análise do instrumento contratual revela previsão expressa de capitalização diária de juros, limitando-se, contudo, a informar apenas as taxas mensal e anual, sem qualquer menção à taxa diária efetivamente aplicada na capitalização, impedindo que o consumidor tenha pleno conhecimento dos encargos contratados.

5. A ausência da taxa diária no contrato configura violação ao dever de informação e transparência previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, tornando a cláusula abusiva nos termos do artigo 51, inciso IV, do mesmo diploma legal, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. O reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros pela ausência de informação da taxa diária descaracteriza a mora do devedor, em consonância com o Tema 28 do STJ (REsp 1.061.530/RS), que estabelece que "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora".

7. A descaracterização da mora compromete fundamentalmente o direito à busca e apreensão, que tem como pressuposto essencial a constituição em mora do devedor fiduciante, conforme estabelece a Súmula 72 do STJ, tornando improcedente a ação ajuizada pela instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a ação de busca e apreensão, determinando a restituição do bem ao devedor ou conversão em perdas e danos.

Tese de julgamento:

"1. A capitalização diária de juros em contratos bancários, embora juridicamente possível, configura abusividade quando ausente informação específica sobre a taxa diária aplicável, violando o dever de informação ao consumidor. 2. O reconhecimento da abusividade nos encargos contratuais incidentes no período da normalidade descaracteriza a mora do devedor, comprometendo o direito à busca e apreensão do bem objeto da garantia fiduciária."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º, § 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28); STJ, AgInt no AREsp 2276511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2566896/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
KLEITON CARLOS DE SOUZA RAMOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, na
ação de busca e apreensão
ajuizada pelo
BANCO PAN S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial e consolidou nas mãos do autor o domínio e posse do bem objeto do processo.

O apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser anulada ou reformada porque a mora foi indevidamente reconhecida a partir de encargos contratuais abusivos e obscuros, notadamente a capitalização diária de juros sem indicação clara da taxa efetivamente aplicada. Sustenta que o contrato menciona apenas taxas mensal e anual, mas prevê encargos diários sem transparência, o que violaria o dever de informação e descaracterizaria a mora, tornando improcedente a ação de busca e apreensão, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do próprio Tribunal local.

Alega, ainda, a ocorrência de nulidades processuais graves, consistentes no indevido cadastramento do cumprimento do mandado de busca e apreensão sob segredo de justiça no juízo deprecado, sem qualquer decisão judicial que o autorizasse. Tal conduta teria impedido o acesso da defesa aos autos e inviabilizado o exercício do direito de purgar a mora, configurando cerceamento de defesa, afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da publicidade processual, bem como nulidade absoluta de todos os atos subsequentes.

Por fim, sustenta a nulidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão em dia não útil (sábado), sem autorização judicial expressa, em violação direta ao art. 212 do CPC. Afirma que não se tratava de medida urgente ou excepcional que justificasse o afastamento das regras processuais, razão pela qual requer a anulação da apreensão, a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação de busca e apreensão e a imediata restituição do veículo, além da manutenção da justiça gratuita.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
KLEITON CARLOS DE SOUZA RAMOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que julgou procedente o pedido inicial e consolidou nas mãos do autor o domínio e posse do bem objeto do processo.

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da capitalização diária de juros prevista no contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, sem a expressa indicação da taxa diária aplicável, e seus efeitos sobre a caracterização da mora do devedor.

Inicialmente, cumpre destacar que não se discute, no presente caso, a possibilidade jurídica da capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas por instituições financeiras. Tal questão já se encontra pacificada na jurisprudência pátria, especialmente após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 592.377/RS.

Registro que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

O que se debate, em verdade, é a necessidade de informação clara e precisa ao consumidor sobre a taxa diária de juros quando pactuada a capitalização em periodicidade diária, em observância ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Analisando a Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes (id. 342996413), verifica-se que há previsão expressa de capitalização diária de juros, conforme se observa na cláusula 1.1, que estabelece o pagamento do "
Valor Total Financiado, acrescido dos juros remuneratórios
capitalizados diariamente
". Contudo, o instrumento contratual limita-se a informar as taxas de juros mensal (3,46%) e anual (50,38%), sem qualquer menção à taxa diária que seria aplicada na capitalização.

Essa omissão impede que o consumidor tenha pleno conhecimento do alcance dos encargos contratados, violando frontalmente o dever de informação que deve nortear as relações de consumo. A ausência da taxa diária de juros no contrato configura violação ao dever de informação e transparência que deve reger as relações de consumo, tornando a cláusula abusiva e, consequentemente, nula de pleno direito, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para a validade da cláusula que prevê a capitalização diária de juros, é imprescindível a previsão da taxa diária no contrato.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA.

VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela Presidência desta Corte Superior. 2.
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação
. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (STJ - AgInt no AREsp: 2276511 RS 2023/0006819-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023 - destaquei).

“BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
SÚMULA 83 DO STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3.
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora. 4. Agravo interno desprovido
”
.
(STJ - AgInt no AREsp: 2566896 PR 2024/0043863-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024 - destaquei).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido pela abusividade da capitalização diária quando não informada a taxa diária de juros, como se observa no seguinte precedente:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE TAXA DIÁRIA EFETIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 4.
Embora não exista vedação legal à capitalização diária de juros em contratos bancários, sua validade está condicionada ao cumprimento integral do dever de informação, exigindo-se não apenas a previsão da periodicidade da capitalização, mas também a especificação clara da taxa aplicável.
5.
A análise das cláusulas contratuais revela que foi estabelecida apenas a periodicidade da capitalização diária, sem qualquer menção à taxa específica aplicável, configurando violação ao dever de informação e impedindo o consumidor de calcular adequadamente os valores devidos.
6.
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, especificamente quanto à capitalização de juros, descaracteriza a mora do devedor
, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS. 7. A descaracterização da mora compromete fundamentalmente o direito à busca e apreensão, tornando improcedente o pedido formulado pela instituição financeira. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1.
A capitalização diária de juros em contratos bancários, embora juridicamente possível, configura abusividade quando ausente informação específica sobre a taxa diária aplicável, violando o dever de informação ao consumidor.
2.
O reconhecimento da abusividade nos encargos contratuais incidentes no período da normalidade descaracteriza a mora do devedor, comprometendo o direito à busca e apreensão do bem objeto da garantia fiduciária
." (...)”. (TJMT, 1022889-63.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. ENCARGOS MORATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM TAXA INFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 1. A cobrança de comissão de permanência de forma velada, por meio da cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, é vedada, conforme Súmulas 30 e 472 do STJ, devendo os encargos ser limitados à taxa de juros remuneratórios pactuada. 2.
A cláusula de capitalização diária de juros é abusiva quando não há previsão contratual da taxa diária, violando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, conforme precedentes do STJ.
(...) Tese de julgamento: 1.
É abusiva a cláusula que prevê capitalização diária de juros sem a correspondente taxa diária informada no contrato.
(...)”. (TJMT, 1002993-94.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025 - destaquei).

A ausência de informação clara e precisa sobre a taxa diária de juros viola o direito básico do consumidor à informação adequada, consagrado no art. 6º, III, do CDC, e impede que o consumidor possa calcular de forma precisa os valores devidos em razão do contrato.

Reconhecida a abusividade da cláusula que prevê capitalização diária sem indicar a taxa aplicável, impõe-se analisar seus efeitos sobre a caracterização da mora do devedor. De acordo com o Tema 28 do STJ, julgado no REsp 1.061.530/RS, "
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
".

No caso em análise, a capitalização diária de juros sem a indicação da taxa aplicável constitui encargo incidente no período de normalidade contratual, afetando diretamente o valor das prestações mensais e, consequentemente, descaracterizando a mora do devedor.

Portanto, reconhecida a abusividade da capitalização diária de juros pela ausência de informação da taxa diária no contrato, resta descaracterizada a mora do devedor, o que compromete o fundamento da ação de busca e apreensão, que tem como pressuposto essencial a constituição em mora do devedor fiduciante, conforme estabelece a Súmula 72 do STJ: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão fundada em alienação fiduciária
."

Reconhecida a abusividade da cláusula contratual e descaracterizada a mora, não há fundamento jurídico para a manutenção da posse do bem pelo credor fiduciário, impondo-se sua restituição ao devedor ou, caso já alienado, a conversão em perdas e danos, nos termos do § 7º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969.

Diante do reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais no período de normalidade, que descaracteriza a mora e torna improcedente a ação de busca e apreensão, restam prejudicadas as demais questões suscitadas pelo apelante, notadamente as alegações de nulidades processuais, uma vez que o mérito da demanda já se resolve de forma favorável ao recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar
IMPROCEDENTE
a ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO PAN S.A. em face de KLEITON CARLOS DE SOUZA RAMOS, determinando a imediata restituição do veículo ao apelante ou, caso já alienado, a conversão em perdas e danos conforme o valor da Tabela FIPE vigente à época da apreensão, devidamente atualizado monetariamente, invertendo-se, ainda, os ônus sucumbenciais para condenar o autor, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026